Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-55.2022.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002558-55.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA ROCHA PIOVESAN - CPF: 046.590.331-20 (RECORRENTE), STEFANIA KARLA SIQUEIRA GODOI - CPF: 033.103.331-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MERCADO PAGO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
I
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO.
BOLETO EMITIDO PELO FRAUDADOR.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BRADESCO).
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ONDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA (MERCADOPAGO) APARECE COMO BENEFICIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL DEVIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO

IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSOS CONHECIDOS
, MAS PROVIDO APENAS O DA RACLAMADA BRADESCO
.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimi
dade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil par
a exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2
.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para
haja
responsabilização
,
é necessári
a a demonstração d
o liame de causalidade entre as atividades desempenhadas
pela instituição financeira
e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira
que figura como suposta
emissora do boleto bancário não é responsável por eventual fraude, quando não houver falha na prestação do serviço ou não
concorrer para a efetivação d
o dano.

3. Há falha na prestação do serviço quando a
própria
instituição financeira
figura como
recebedora
no comprovante emitido
e
não identifica o real beneficiário do pagamento e
fetuad
o,
impossibilitando que o consumidor
identifique e se proteja da fraude perpetrada.
Situação excepcional, que
não permite o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima ou de terceiros.

4
.
Reconhecida a falha na prestação do serviço
prestado
pela instituição
financeira
emissora do comprovante de pagamento (
MERCADOPAGO
) é devida a indenização pelo dano material sofrido pelo consumidor e devidamente comprovado.

5
.
Havendo falha na prestação do serviço
,
que resulta em prejuízo ao consumidor, o dano moral é
in
re

ipsa
e decorre tão somente da verificação da conduta.

6
.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e
do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,
00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece rep
aro.

7
. Recursos conhecidos
, mas
provido
apenas o da reclamada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

8
.
C
ustas
processuais
e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação,
pela r
ecorrente vencida
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002558-55.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIM
INAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido
:
MAYARA ROCHA PIOVESAN.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAYARA ROCHA PIOVESAN
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Alegou
que: a)
devia

algumas

parcelas
do
financiamento
do
seu

carro

celebrado
com
reclamado
Bradesco; b)
foi

surpreendid
a
com
uma

mensagem

propondo um acordo e iniciou as neg ociações
para a
sua

adimplência
; c)
foi-lhe

oferecida

proposta
de
quitação

pelo
valor de R$ 5.216,00, a qual
foi

aceita
;
e d)
o

pagamento

foi

realizado
e as
cobranças

continuaram
,
pois

não

foi

reconhecido
o
pagamento

pelo
banco,
sendo

informa
do

à

reclamante
que
tinha

sido

vítima
de um golpe.

Sentença

proferida
no ID 158692193/PJe2.
Concluiu
que: a)
existe

responsabilidade
civil
objetiva
das
reclamadas

pelo

fato
de se
tratar
de
relação
de
consumo
; b)
não

há
o que se
falar

em

descuido

ao

pagar

o
boleto
,
haja
vista que a
fraude

perpetrada
contra a
parte

autora
é de
difícil

percepção
; c) a
ocorrência do dano é risco do negócio e
,

portanto
,
configura

fortuito

interno
, que
não

exclui
a
responsabilidade
civil das
requeridas
; d)
não

foi

apresentado
,

pel
as

reclamadas
,
nenhum

documento

idôneo
para
corroborar
a
tese

defensiva
; e) o
nexo
de
causalidade
do
ilícito

perpetrado

pelos

requeridos
se
configura

na

ligação
entre a
má

prestação
do
serviço
e
os

prejuízos

suportados
pela
parte

reclamante
e; f)
Reconhece
u

a

revelia
da
parte

reclamada
Banco Bradesco e
julgou

parcialmente

procedente
a
pretensão

autoral
para
condenar

os

requeridos
,
solidariamente
, a
restituírem
à
parte

autora
a
importância
de R$ 5.216,00,
como

também
,
a

pagarem
à
autora
a
quantia
de R$ 5.000,00 a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs

Recurso

Inominado
no ID 158692195/PJe2.
Sustentou
que: a)
não

houve

ato

ilícito
; b)
existe
causa
excludente
de
responsabilidade
,
uma

vez
que
não

houve

defeito

na

prestação
do
serviço
; c) o
dano
moral é
indevido
, pois a
reclamante
se
beneficiou
do
contrato
; d) o
constrangimento

alegado

não
é
fato

gerador
de
indenização

por

danos

morais
; e)
em

momento

algum

ficou

comprovado
que
o

reclamante

teve

violada
a
sua

honra
e
sua

imagem
; e f)
o valor fixado de dano moral deve ser reduzido
.
Requereu

provimento
do
recurso
para
a

exclusão

ou

minoração
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
.

A parte reclamada MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA interpôs
Recurso
Inominado
no
ID 158693152/PJe2. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois é possível verificar que o boleto de pagamento não corresponde aos padrões utilizados; b) não prestou serviços a parte reclamante, sendo inviáv
el que seja responsabilizada por conduta de terceiro e da própria desídia da parte reclamante; c) a culpa é exclusiva da parte reclamante, pois não observou os procedimentos de segurança e orientações básicas para a obtenção de boleto para pagamento, bem c
omo de eventual preposto da empresa credora, por enviar um boleto para pagamento que não correspondia ao contrato; d) não foi ela que causou o dano ao
reclamante, não sendo então obrigada a ressarci-lo; e) inexiste nexo causal entre o suposto dano e a ação
que o provocou. Requereu o provimento do recurso para improced
ência
dos pedidos da inicial.

Foram
apresentadas

contrarrazões
no ID 158693154/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas

à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
financiamen
to
d
e

carro
,
bo
leto pago
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
. A reclamante efetuou o pagamento, o boleto foi supostamente emitido pelo BRADESCO e o
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA a
parece como

beneficiári
o
do
pagamento

realizado
,

de modo que todos são partes
legítimas
para
figurar
no p
rocesso
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil d
os reclamados
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa

de cada um
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Fraude em boleto bancário. Análise das condutas dos reclamados.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente em se tratando de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto,
p
ara
a responsabilização da instituição financeira
,

sem embargo da Súmula 479/STJ,
é necessári
a a comprovação d
o liame de causalidade entre as atividades desempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor
.

Desse modo, devem ser analisadas separadamente as condutas das instituições reclamadas, BRADESCO FINANCIAMENTOS e MERCADO PAGO.

N
o
caso concreto
,

a emissão do boleto foi realizada pelo fraudador, sem participação da instituição financeira (BRADESCO)
,
que nada poderia ter feito para evitar o dano, razão pela qual
não é possível detectar nenhuma falha
na prestação do seu serviço.

A propósito, este é o entendimento que vem se consolidando no STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto,
o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 5/9/2019.)

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

(...) Se o boleto foi emitido para quitação do empréstimo bancário por terceiro fraudador, não há como responsabilizar Banco pelo boleto fraudado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.
Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação. Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral. Recurso provido. (N.U 1002699-77.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

(...)
2
. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.
3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 4. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado. 5. Desta feita, entendo que a parte demandada não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 6. Não comprovada falha na prestação do serviço do recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000360-57.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Portanto, conclui-se que a instituição financeira BRADESCO não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos decorrentes do boleto bancário fraudado por estelionatários.

Com relação
à
MERCADO PAGO, sua participação ocorre no momento do pagamento do boleto,
porquanto aparece como
“B
ene
ficiári
o
”

e
“Beneficiário final”
do pagamento, consoante se infere do comprovante anexado no ID 158692155/PJe2
:

Nessas circunstâncias, o consumidor
, ao efetuar o pagamento,
verificando que o recebedor é uma instituição financeira (MERCADO PAGO) não
teria motivos
imediatos
para desconfiar da fraude
, porquanto é comum que as instituições financeiras trabalhem em parceria, tanto que é
natural
e perfeit
amente possível pagar
os
boletos emitidos em qualquer uma delas, desde que no vencimento.

Assim, o modo de operação da MERCADO PAGO,
que não identifica no comprovante de pagamento quem é o real credor para quem o valor pago será direcionado
,
concorreu decisivamente para que fraude fosse possível
,
facilitando a ação dos fraudadores e dificultando a verificação do golpe por parte da consumidora.

Nessas circunstâncias, ainda que o boleto tenha sido fraudado
,
não
há
como acolher a alegação de que há culpa exclusiva de terceiro
, pois há uma
evidente falha na prestação do serviço da MERCADO PAGO, consistente na ausência de informação do real beneficiário do pagamento no
comprovante por ela emitido
, falha essa que foi decisiva para viabilizar a fraude dificultando a sua verificação
pela
consumidora.

Desta forma, encontra-se configurada a conduta ilícita praticada pela parte reclamada MERCADOPAGO.

Dano material.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade objetiva pelo pagamento dos danos materiais sofridos pelo consumidor
(art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ)
, desde que devidamente comprovados.

No caso em análise, o dano material consiste no valor pago por meio do boleto fraudado, que é de
R$
5.216,00
, consoante comprovante de pagamento juntado
no ID 158692155/PJe2.

Fraude em pagamento de boleto bancário.
Dano moral

in
re

ipsa
.

Ocorrendo fraude no pagamento de boleto bancário, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é
in
re

ipsa
e decorre da simples ve
rificação da conduta.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO
- ESTELIONATÁRIOS QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PAGAMENTO REALIZADO PELA RECLAMADA –
FRAUDE IMPOSSÍVEL DE SER VERIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– EXCEPCIONALIDADE -

DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário. 2. Ora, o caso em comento possui excepcionalidade, isso porque, no caso, o comprovante de pagamento foi emitido pelo requerido sendo ele, o beneficiário do pagamento, cujo pagamento realizado na agência do Banco Sicredi o qual tem o dever de conferir os dados bancários antes de efetuar o pagamento do boleto fraudulento, não podendo imputar qualquer culpa a reclamante. 3. Considerando as informações contidas no boleto emitido pela requerida, seria impossível a autora perceber que se tratava de boleto fraudado.
4. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.6. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No caso concreto,
a falha na prestação do serviço, bem como
a responsabilidade da instituição financeira (MERCADO PAGO) fo
ram
reconhecida
s
,
de modo que o dano moral decorre dessa conduta.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
a falha do serviço,
o
valor do prejuízo sofrido (
R$
5.216,
00
) e a insistência da reclamada em negar sua responsabilidade
,
tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 5.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(
N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023;

N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023;
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
: a)

dou

provimento
ao interposto
por BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para
excluir sua responsabilidade pelos fatos narrados na inicial; b)
nego provimento
ao interposto por ME
R
CADO PAGO, mantendo
em todos os seus termos
a sentença
em relação a essa reclamada
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do
não
provimento do
seu
recurso,
conden
o

a parte recorrente
vencida
(
MERCADO
PAGO
)
nas
custas
processuais
e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023